Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO JULGADO E O DISPOSITIVO DO ARESTO. VÍCIO RECONHECIDO. JULGADO RETIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. Nas causas em que figurar como parte a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, I a V, do CPC. 3.1 Caso concreto em que, constatada a existência de contradição entre os fundamentos jurídicos adotados pelo julgado e o dispositivo do aresto, devem ser acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e retificar o dispositivo do acórdão, a fim de que a verba honorária sucumbencial devida pela autora em favor do ente público distrital seja arbitrada, de forma escalonada, nos percentuais mínimos estipulados pelos incisos I e II, do referido dispositivo legal.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.